Tribunal: TJBA
Processo: 0335238-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335238-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FABIANA ACTIS DE SENNA

APELADO: MARTINS MEDEIROS LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O cumprimento provisório de sentença ajuizado com fundamento no artigo 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, para conferir efetividade à tutela de urgência deferida no processo principal, constitui exercício regular de direito processual, não podendo ser considerado causa de responsabilização por honorários advocatícios quando extinto por perda superveniente do objeto.

II. A extinção do cumprimento provisório de sentença por perda superveniente do objeto, em razão do trânsito em julgado do processo principal, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, não configura hipótese de sucumbência processual, porquanto não há apreciação de mérito ou reconhecimento de procedência ou improcedência da pretensão executiva.

III. O princípio da causalidade, como critério subsidiário para fixação da responsabilidade pelos ônus da sucumbência, pressupõe que uma das partes tenha dado causa, de forma relevante e injustificada, à instauração do processo, gerando custos desnecessários à parte contrária, o que não se verifica quando a parte exerce regularmente direito processual amparado em decisão judicial válida e eficaz.

IV. Não se justifica a condenação em honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença quando o Município, na condição de vencedor no processo principal, já foi contemplado com a fixação de honorários de sucumbência naquele feito, além dos vinte por cento de honorários decorrentes da inscrição em dívida ativa, sob pena de indevida duplicidade de remuneração e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

V. Eventuais discussões acerca da execução da sentença devem ser analisadas no cumprimento definitivo nos autos que culminaram na formação do título executivo, não cabendo nova verba honorária em cumprimento provisório extinto por perda de objeto.

VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0335238-96.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada MARTINS MEDEIROS LOGÍSTICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Salvador, .